Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-13.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010954-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS - CPF: 513.874.170-53 (AGRAVADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010954-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
FABIO DOS SANTOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COBERTURA DO SEGURO AINDA NÃO ANALISADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE PERDA DO BEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA LIMINAR – MULTA DIÁRIA –
QUANTUM
– RAZOBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em que há requerimento para a concessão da cobertura do seguro por invalidez permanente, com o fim de quitar o saldo devedor, que foi recebido pela instituição financeira e não analisado.

O valor arbitrado na decisão para a multa se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010954-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

FABIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por interposto Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Cobrança Indenizatória Securitária c/c Indenização por Danos Morais (Processo n. 1001354-42.2020.8.11.0040 - código 11276160): ajuizada por Fábio dos Santos em face do Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso): deferiu a liminar para determinar que o requerido, aqui agravante, se abstenha de realizar o leilão referente ao imóvel residencial Unifamiliar em alvenaria com 186,65 m2 de área construída e seu respectivo lote urbano sobre o número 04, da quadra 29, situado no loteamento Village II, com área de 600 m2, matrícula 24.272 no registro de imóveis da Comarca de Sorriso, sob pena de multa de R$50.000,00, em caso de descumprimento.

AGRAVO:
o requerido

sustenta, em síntese, a ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência para a suspensão do procedimento expropriatório do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, porquanto o bem é a garantia e o
decisum
o impossibilita de reaver o seu crédito, bem assim que não restou demonstrada a comunicação extrajudicial acerca do seguro, e ainda, que o procedimento expropriatório ocorreu nos estritos termos previstos na Lei 9.514/1997, e a desarrazoabilidade da multa aplicada.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
que deferiu a suspensão dos leilões designados, e afastada a multa fixada.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 43832467 - págs. 1/2).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id. 46798954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010954-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
FABIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Cobrança Indenizatória Securitária c/c Indenização por Danos Morais (Processo n. 1001354-42.2020.8.11.0040 - código 11276160): ajuizada por Fábio dos Santos em face do Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso): deferiu a liminar para determinar que o requerido, aqui agravante, se abstenha de realizar o leilão referente ao imóvel residencial Unifamiliar em alvenaria com 186,65 m2 de área construída e seu respectivo lote urbano sobre o número 04, da quadra 29, situado no loteamento Village II, com área de 600 m2, matrícula 24.272 no registro de imóveis da Comarca de Sorriso, sob pena de multa de R$50.000,00, em caso de descumprimento.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, a fim de afastar a determinação
de suspensão dos leilões extrajudicial do imóvel descrito nos autos.

Cuida-se de ação de cobrança de cobertura securitária, ajuizada por Fábio dos Santos em face do Banco Bradesco S.A., ao fundamento de que, no ano de 2013, adquiriu um imóvel residencial por meio de financiamento obtido junto ao Banco requerido, no valor de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais), e que após o financiamento foi diagnosticado com câncer, o que impede de realizar suas atividades laborativas e, por consequência, de efetuar o pagamento do empréstimo bancário.

Anota que realizou pedido administrativo de cobertura securitária por invalidez permanente, conforme cláusula do contrato firmado entre as partes, todavia, sem receber resposta do pleito administrativo, foi notificado pela instituição financeira de que o seu imóvel seria leiloado pelo preço da avaliação em 09.03.2020 e pela metade do preço na data de 12.03.2020.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência o Magistrado deferiu o pleito, por entender que restaram demonstrados os requisitos. E contra esta decisão recorre a parte requerida.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Ocorre que, no caso concreto, há requerimento para a concessão da cobertura do seguro por invalidez permanente, com o fim de quitar o saldo devedor, que foi recebido pela instituição financeira e não analisado, considerado, ainda, que a realização do leilão ensejará a consequente perda do imóvel, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
A princípio, em uma análise não exauriente, é possível verificar que o autor não foi validamente notificado para purgar a mora, conforme determina o artigo 26 da Lei 9.514/1997, bem como o que dispõe a cláusula IX do contrato (ID 29791068-pg 4). Isso porque, apenas recebeu a notificação informando que o seu bem imóvel estaria indo a leilão (ID 29791081).

Ademais, ressai dos autos que o seu requerimento para a concessão da cobertura do seguro por invalidez permanente, com o fim de quitar o saldo devedor, foi recebido pela instituição financeira em 08.08.2018 (ID 29791080) e, até o presente momento, o autor não obteve nenhuma resposta.

Vale destacar que o autor trouxe prova de seu direito aparente, consistente em laudo que atesta a patologia noticiada (ID 29791073/29791074/29791075/29791077), considerando que possui como atividade principal Comércio varejista de plantas e flores naturais, tendo como forma de atuação porta a porta, postos móveis ou por ambulantes (ID 29791079), motivo pelo verossímil suas alegações, conforme pactuado na contratação do financiamento (clausula VI- ID 29791067-pg. 5). Ademais, insta mencionar que a ocorrência do sinistro se consumou posterior à contratação do financiamento.

Além disso, encontra-se comprovado o perigo na demora na possibilidade de, até a sentença final, serem irreparáveis os danos por ele sofridos, considerando a realização do leilão com a consequente perda do imóvel em questão.

(...).

Desse modo, tendo sido configurado os requisitos para a concessão da liminar, o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe.
”

Como se vê, da decisão acima transcrita, restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte requerente, quais sejam a verossimilhança das alegações aduzidas na inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Registra-se, por oportuno, que a questão acerca da alegada ausência de demonstração da comunicação extrajudicial quanto ao seguro, bem assim quanto ao fato de que o procedimento expropriatório ocorreu nos estritos termos previstos na Lei 9.514/1997, sequer foi analisada pelo Magistrado singular e se referem ao mérito da demanda na origem.

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui Agravante.

Ademais, a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

No que tange ao valor multa arbitrada, a
nte a capacidade de solvência da instituição Agravante, verifica-se que o montante fixado na decisão, de R$50.000,00, se mostra apropriado e satisfatório para garantir o cumprimento da decisão judicial, não merece qualquer modificação.

Assim, é de ser mantido o valor da multa aplicada, por se mostrar condizente com o caso concreto.

Em conclusão, considerado que os argumentos da recorrente não são aptos a fragilizar a tese empossada na ação de origem, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu pleito inicial de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020